Tribunal: TJDFT
Processo: 0004029-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT, que manteve a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) praticado no contexto de violência doméstica. O embargante alegou omissão na análise crítica da prova produzida em juízo, sustentando que a condenação se baseou apenas em elementos do inquérito policial, sem a devida comprovação em contraditório, e que haveria inconsistências nos depoimentos da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova judicial e se haveria fundamento para suprimento de eventual vício por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão.
4 - O acórdão impugnado apreciou expressamente a prova dos autos, destacando a coerência e firmeza dos depoimentos da vítima e de sua filha, bem como sua compatibilidade com as demais provas documentais, incluindo mensagens e registros policiais.
5 - A existência de provas colhidas em juízo e a indicação clara da fundamentação da condenação afastam a alegada omissão.
6 - Não há necessidade de o julgador rebater todos os argumentos defensivos ponto a ponto, bastando fundamentar a decisão nos elementos relevantes à formação de seu convencimento.
7 - A insurgência do embargante configura inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2 - A decisão judicial não está obrigada a analisar individualmente todos os argumentos defensivos, bastando o exame daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
3 - A valoração da prova testemunhal e documental realizada no acórdão é suficiente para afastar alegações de omissão, desde que fundamentada de forma clara e coerente.